Tribunal: TJBA
Processo: 8140711-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140711-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA PATROCINIO REIS

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO EXPRESSA. EXCLUSÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO AGRAVANTE. DESPROVIMENTO.

I. Decisão monocrática que se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 932, IV e V, do CPC, aplicando entendimento consolidado em súmulas do Superior Tribunal de Justiça.

II. Juros remuneratórios que não apresentaram abusividade concreta, conforme laudo pericial que atestou taxas inferiores a uma vez e meia a média de mercado do BACEN, observado o parâmetro do REsp 1.061.530/RS.

III. Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual que exige pactuação expressa, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, não comprovada nos autos pela ausência de apresentação do contrato.

IV. Decisão monocrática fundamentada que não viola o princípio da colegialidade quando proferida com amparo nas hipóteses legais de julgamento singular.

V. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8140711-32.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante, BANCO BRADESCO S.A. e, como agravada, RITA DE CASSIA PATROCiNIO REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA